Tribunal: STF
Processo: AI 620863
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). LEI ESTADUAL N. 7.146/97.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.